Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0719084-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAL COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA - EPP contra decisão proferida pela d. Juíza substituta plantonista de primeiro grau que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, indeferiu o pedido liminar, para o fim de autorizar a realização do evento com o artista Whindersson Nunes, consistente no espetáculo denominado “Isso não é um culto”, a se realizar na concha acústica de Brasília, no dia 12/06/2022, às 19h. Em suas razões, alega o agravante que teria protocolizado tempestivamente o pedido de credenciamento do evento perante a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, respeitando o prazo mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias, exigido pelo art. 8° do Decreto n. 35.816/14. Sustenta, de outro lado, terem sido atendidas todas as exigências mínimas para a liberação do evento, ressaltando que a “autoridade coatora jamais mencionou em sua decisão administrativa qualquer lacuna na documentação apresentada” (p. 8 das razões recursais). Nesse sentido, argumenta dispor de toda a documentação necessária para a realização do evento, o qual não possui capacidade de gerar perigo para a segurança dos clientes, inexistindo impedimento legal para a sua autorização. Acentua, por fim, que “a negativa da almejada medida liminar causará DANO IRREPARÁVEL à Agravante, uma vez que inviabilizará a continuidade das suas atividades empresariais” (p. 12 da petição do recurso). Assim, requer a concessão da liminar para que seja autorizada a realização do evento “Isso não é um culto”, promovido pelo artista Whindersson Nunes, a ocorrer na concha acústica de Brasília, no dia 12/06/2022, às 19h. Preparo devidamente recolhido (id 36249463). É o relato do essencial. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de requisito negativo. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, tenho que, apesar de vislumbrar o periculum in mora no caso concreto, não se encontra presente a probabilidade do direito, ao passo que fica patente a irreversibilidade da medida, acaso concedida, porque, com eventual autorização emanada do Poder Judiciário para realização do evento na noite de hoje, 12/06/2022, às 19h, em substituição à decisão administrativa que negou a liberação da licença, esgota-se o objeto do mandado de segurança. De fato, ao menos neste primeiro exame, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade do direito líquido e certo alegado no mandado de segurança n. 0707436-74.2022.8.07.0018, tendo em vista que os documentos apresentados pelo agravante indicam que ele próprio reconhece a intempestividade para entrega da documentação, tanto que, no documento de id 127728428 do feito principal, revela, em 24/05/2022, que “sabemos que o evento está intempestivo para a entrega da documentação junto a essa Administração, mas pedimos a compreensão de V. Ex.a, para que nos atenda através dessa solicitação, pois tivemos dificuldades em fechar os fornecedores e reunir a documentação pertinente de cada um deles.” No ponto, é importante registrar que, no ato administrativo impugnado (id 36248258), a autoridade coatora ressaltou que: ... a Administração Regional precisa dispor de estrutura para recebimento e análise da documentação e tempo suficiente para planejamento de vistorias, realização de consultas e redação das licenças, documentos que requerem atenção. A pandemia enfrentada nos últimos dois anos trouxe impacto considerável à força de trabalho da Administração Pública, deixando nossos quadros defasados em razão de licenças, afastamentos, aposentadorias e sobrecarga de trabalho. Ao mesmo tempo, gerou demanda reprimida que tem se refletido no volume de eventos cadastrados após a retirada das restrições em razão das medidas de segurança sanitária. O recebimento de documentos para licenciamento de eventos tem sido feito mediante agendamento para garantir transparência, agilidade, segurança e regularidade no processo administrativo. Diante do exposto, comunicamos a impossibilidade de prosseguir no processo de licenciamento do referido evento, em razão da inexistência de tempo hábil para a correta tramitação do processo, razão pela qual sugerimos a ALTERAÇÃO DE DATA para viabilizar o protocolo no prazo e tramitação regular. Registre-se que a Administração não mencionou “lacuna” na documentação apresentada, como alega a agravante, porque ela nem mesmo chegou a ser analisada, diante do curto prazo entre a efetiva entrega dos documentos (24/05/2022 – doc. de id 36249461) e a realização do evento (12/06/2022). No mais, verifica-se que a agravante realizou cadastro do evento junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (id 36249460), entretanto, o Decreto Lei n. 35816/2014, em seu art. 6o, estabelece que “A Licença para Eventos deverá ser requerida à Administração Regional da circunscrição de realização do evento pela pessoa natural ou jurídica interessada na sua realização com antecedência mínima de 30 dias, mediante requerimento em formulário. Parágrafo único. O Administrador Regional poderá excepcionar o prazo previsto no caput deste artigo, a caso acolha”. Veja que o próprio documento de id 36249460, que recebeu o cadastramento do evento, emitido pela Subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública, ressalta que “esta declaração não substitui a licença eventual, que deverá ser obtida junto à Administração Regional responsável pela área onde ocorrerá o evento.” Portanto, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a liminar e autorizar a realização do evento se não há comprovação, de pronto, do alegado direito líquido e certo da impetrante, ora agravante. Ademais, não compete a este Relator, em sede de plantão judicial, às vésperas do evento, analisar a regularidade da documentação apresentada pelo agravante para se aferir a viabilidade ou não do licenciamento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, considerando, inclusive, a complexidade do ato que, nos termos do art. 7o do citado Decreto Lei, exige a manifestação dos órgãos ou entidades de fiscalização, segurança pública e prevenção contra incêndio e pânico, especialmente no caso dos autos, de evento com público estimado de 5.000 (cinco mil) pessoas. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 12 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial